Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716447-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIVALDA RODRIGUES BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0707646-96.2020.8.07.0018, que rejeitou parcialmente sua impugnação relativa à prescrição da pretensão. O agravante narra que sofreu condenação nos autos do processo no 0000805-28.1993.07.0001 (originariamente distribuída sob o no 31.111/93), em que SINDSAÚDE restou vitorioso quanto à pretensão de obrigar a então Fundação Hospitalar do DF a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Discorre ter o SINDSAÚDE ingressado, inicialmente, com a execução coletiva no 0063796-44.2010.07.0001, em que foi suscitada prescrição em sede de embargos à execução, rejeitada em primeira instância, mantida em julgamento do agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.005634-2), cujo Recurso Especial interposto foi retido nos autos, ainda pendente de julgamento. Expõe ter o Juízo da execução coletiva determinado a apresentação de execuções individuais, acarretando a distribuição do cumprimento individual de sentença coletiva em questão. Sustenta que o fato de o juízo da execução coletiva ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na execução coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito. Defende a prescrição da pretensão em razão do decurso de mais de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (13/4/1998), nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, da Súmula n. 150 do STF e do Tema 877 (Resp Repetitivo no 1.388.000/PR) da jurisprudência do STJ, sendo os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual distintos. Aduz que a prescrição alegada possui amparo em fundamento diverso do sustentado na execução coletiva, uma vez que, no presente caso, a exequente já tinha à sua inteira disposição todos os elementos para promover a execução individual desde agosto de 2010, ocasião em que as fichas financeiras estavam disponíveis para realização dos cálculos de seu crédito, permanecendo, contudo, inerte. Salienta ser equivocado aplicar-se a interrupção da prescrição durante todo o curso da execução coletiva, porquanto tal entendimento aplicar-se-ia apenas em casos de discussão quanto à legitimidade do sindicato, o que não se enquadraria no caso. Assevera não haver afronta aos limites objetivos da coisa julgada quanto ao pedido de limitação temporal da execução, nos termos do art. 503 do CPC/2015 ou art. 467 do CPC/73, uma vez que a fundamentação da ação de conhecimento se referia apenas à inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/91, não podendo seus efeitos se prolongarem indefinidamente no tempo, impondo-se sua limitação temporal até a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 ou da Medida Provisória no 560/94, com constitucionalidade declarada pelo STF. Destaca que, o título judicial transitado em julgado não reconheceu que o direito à alíquota de 6% ad eternum, mas reconheceu que não era possível a cobrança de alíquota superior com fundamento no art. 9o da Lei no diploma legal cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo STF. Assevera, ainda, que reconhecer a limitação temporal não configura ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo, nos exatos termos do art. 505, I do CPC/2015, que exclui do âmbito da coisa julgada as questões relativas às relações jurídicas continuativas quando sobrevier modificação de direito. Defende que a decisão exequenda não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota do seu desconto previdenciário ante novas alterações legislativas. Assim, o limite temporal do cálculo é sem dúvida a entrada em vigor de nova lei que aumenta a alíquota de contribuição previdenciária, que no caso foi a Lei 8.688/93, que serviu de fundamento para aplicação das alíquotas de 9 a 12%. Entende que diante da limitação temporal, há excesso na execução. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar insegurança jurídica e expedição de Precatório ou RPV, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão relativa ao cumprimento individual de sentença coletiva ou, subsidiariamente, para reconhecer o excesso à execução, amparada na limitação temporal da coisa julgada. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, inclusive expedição de precatório ou de requisições de pagamento, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte seja provido, após exame de mérito pela Turma, o pedido para reconhecimento de prescrição ou de excesso da execução. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora